Tribunal: TCU
Processo: 018.154/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 222025 (Objeto: Serviços de transporte escolar para alunos da rede pública municipal residentes na zona rural, incluindo motoristas e monitores.)

Inteiro teor:
Acórdão 1301/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la parcialmente procedente, expedir ciência, levantar a chancela de sigilo aposta aos autos, à exceção das peças que contém informação pessoal do denunciante, arquivar o processo e dar ciência deste Acórdão ao denunciante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.154/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Educacao - FME - Brumado. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Fernando Vaz Costa Neto (25027/OAB-BA), Erika Keller Dias (53078/OAB-BA), Sávio Mahmed Qasem Menin (22274/OAB-BA) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Município de Brumado/BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre falha identificada na gestão do Pregão Eletrônico 1/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. condução inadequada do planejamento da contratação destinada à prestação de serviços de transporte escolar pelo Município de Brumado/BA, caracterizada pela suspensão do Pregão Eletrônico 1/2025 em 6/2/2025, em razão de falhas identificadas no edital após a apresentação de impugnações, sem que houvesse a adoção tempestiva de providências administrativas eficazes para a pronta retomada do certame ou para a conclusão de novo procedimento licitatório em prazo compatível com a natureza essencial do serviço, em afronta ao caráter estritamente excepcional e transitório das contratações emergenciais previsto no art. 75, inciso VIII, da Lei 14.133/2021, bem como ao princípio do planejamento das contratações públicas e ao princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput , da Constituição Federal.